Tribunal: TJBA
Processo: 8000428-63.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000428-63.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR, VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA, JOSE WILTON FLORENCIO MENESES, RAFAEL ADEODATO GARRIDO

APELADO: V. M. L. D. J. e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO, ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR, JOSE WILTON FLORENCIO MENESES, VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA

EMENTA

Apelações Cíveis simultâneas. Coparticipação em plano de saúde. Tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, limitando a cobrança de coparticipação ao valor da mensalidade do plano, além de indeferir o pedido de indenização por danos morais. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, assegurando regime protetivo que permite a revisão de cláusulas abusivas. A cobrança excessiva inviabiliza o tratamento contínuo de criança portadora de TEA, configurando restrição abusiva ao acesso à saúde, conforme entendimento consolidado pelo STJ. A imposição de cobranças abusivas que inviabilizam tratamento essencial de menor portador de TEA gera sofrimento, angústia e violação de direitos da personalidade, configurando dano moral. A jurisprudência reconhece que aumento exagerado na mensalidade do plano de saúde que torna impeditiva a manutenção de serviço de saúde gera dano moral in re ipsa. A indenização por danos morais deve ser fixada com moderação, observando os critérios da gravidade da ofensa, posição social do ofendido e situação econômica do ofensor, cumprindo dupla finalidade de punir o ofensor e compensar a vítima, sendo que o valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante das circunstâncias do caso concreto.
Apelo do autor parcialmente provido
para condenar a operadora do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, ora fixada em R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença, especialmente quanto à limitação da cobrança de coparticipação ao valor da mensalidade do plano de saúde. Apelo da operadora do plano de saúde improvido. Diante da reforma parcial da sentença e do decaimento mínimo do pedido da parte autora, afasta-se a sucumbência recíproca, condenando-se exclusivamente a operadora do plano de saúde ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000428-63.2025.8.05.0191 em que figuram como apelantes e apelados
V. M. L. J.

representado por sua genitora VANDERLEIA BARBOSA LOPES
e
UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento à apelação de V. M. L. J. representado por sua genitora VANDERLEIA BARBOSA LOPES
e
negar provimento à apelação de UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos termos do voto do Relator.